Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731376-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA IMPETRADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DESPACHO Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Cumpra-se determinações precedentes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2023